Tribunal: TJES
Processo: 5002311-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002311-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RALPH JOSE DE MORAES
AGRAVADO: CASA DE VENERANDA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Ralph Jose de Moraes
(id 2323788), ver reformada a decisão que, em sede de ação de reintegração de posse de passagem forçada, deferiu o pedido liminar, autorizando o calçamento e o livre trânsito na área litigiosa.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, ser desnecessário o calçamento da via localizada em sua propriedade particular e utilizada pela recorrida como servidão de passagem, pois, mesmo no estado em que atualmente se encontra, é plenamente possível a passagem de automóveis.

Decisão inaugural indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo (id 2357540).

Contrarrazões recursais pelo desprovimento (id 2461336).

Petição de impugnação ao benefício da justiça gratuita formulado na inicial do agravo (id 2762816).

É o relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória, 28 de junho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE MÉRITO – QUESTÃO PROCESSUAL PENDENTE

Após a apresentação da contraminuta, peticiona a recorrida (id 2461336) impugnando o pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões iniciais do agravo.

Nada obstante, o caso impõe inadmissão, tendo em vista o vício processual intransponível da preclusão temporal.

A impugnação à justiça gratuita deve ocorrer em momento oportuno – contestação, réplica ou contrarrazões -, conforme dispõe o art. 100 do CPC.

Sendo assim, a despeito da possibilidade de se rever a qualquer tempo a carência financeira, deferido o benefício tácita ou expressamente em decisão que aprecia o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ausência de impugnação nas contrarrazões implica preclusão, porquanto vedada a rediscussão de questões já decididas, a teor do que estabelece o art. 507 do CPC.

Inadmito
, portanto, a impugnação.

MÉRITO

Ao que se depreende dos autos, a associação recorrida propôs ação possessória com vistas a compelir o agravante a permitir o calçamento da estrada que há mais de 30 anos utiliza para a entrada de veículos e pessoas portadoras de necessidades especiais com dificuldade de locomoção.

Como bem salientou o magistrado de primeira instância, a agravada não se encontra privada de acesso à via pública, porquanto não esteja a pretensão fundada no direito a passagem forçada, onde
“o
dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário”
(art. 1.285 do CC/02).

O que pretende a recorrida é garantir o exercício do direito à servidão (inc. III do art. 1.225 do CC/02),
“direito real instituído em favor de um prédio (dominante) sobre outro (serviente) pertencente a dono diverso”
1
, mais precisamente de servidão de trânsito ou de passagem,
“que assegura ao proprietário de um imóvel a prerrogativa de transitar pelo imóvel de outrem”
2
.

Ainda de acordo com a doutrina civilista, a servidão consiste em

“
direito real na coisa alheia
que impõe determinado gravame em um imóvel (prédio serviente) em favor de outro (prédio dominante), proporcionando melhor utilidade ao último.
”
Como ressaltado,
“
a relação estabelecida é de direito real, e não pessoal, sendo que serve a coisa e não ao titular
. [...] É justamente por não servir ao titular, mas sim ao prédio, que se faz
mister
destacar que
a servidão adere a coisa (aderência), e não ao dono
. Acompanha, portanto, o imóvel de forma perpétua, pouco importando quem será o seu titular, tendo oponibilidade contra todos (erga omnes).
”
(Código Civil para Concursos / coordenador Ricardo Didier - 5. ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017. p. 1.153).

Na hipótese, a proteção possessória exsurge plenamente viável, a despeito da inexistência de registro.

É cediço que no ordenamento jurídico a servidão não se presume: deve ser constituída ou expressamente, por ato inter vivos (contrato - bilateral) ou mortis causa (testamento - unilateral), desde que seguido do competente registro, ou, ainda, pela usucapião, a teor do que estabelece a Súmula nº 415 do Supremo Tribunal Federal:
“servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”
.

Com efeito, a prova documental coligida no agravo revela que a servidão é inequívoca, tanto que o recorrente nem sequer nega a sua existência, tampouco o tempo já transcorrido de sua utilização mansa e pacífica. Apenas ressalva a desnecessidade de modificação do estado atual da estrada.

Daí, portanto, emerge a probabilidade do direito alegado na inicial da ação possessória, considerando a possibilidade concreta da existência da usucapião, diante
“do exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos [...]”
(art. 1.379 do CC).

Nessa conjuntura, a confirmação da tutela provisória concedida pelo juízo
a quo
é medida que se impõe, seja por não ostentar o recorrente, num juízo de cognição sumária, legítimo direito que impeça o exercício da servidão aparente já possivelmente consolidada pela prescrição aquisitiva, seja por representar o calçamento da via o melhor interesse do imóvel serviente e da coletividade.

A respeito, mais uma vez bem observou o juiz de primeira instância que
“das fotografias e das declarações anexadas na exordial [bem se vê] que existe uma estrada bem delineada e que vem sendo utilizada pela requerente [agravada] desde 1970.”

De rigor, destarte, a manutenção da tutela possessória, conforme, aliás, farta jurisprudência deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDÃO DE PASSAGEM. USO INCONTESTÁVEL POR MAIS DE 20 ANOS. CORRETA VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
II. Diante da amálgama probatória, mostra-se irretocável a sentença guerreada que reconheceu o direito de servidão de passagem, na forma prevista no parágrafo único do art. 1.379 do Código Civil, ou seja, pelo uso inconteste e contínuo da servidão aparente, por mais de 20 (vinte) anos. III. Constituída a servidão, consoante determina o art. 1.383 do mesmo diploma legal, o dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. IV. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula 415, preconiza que a "servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória".
V. A servidão tratada nos autos somente poderia ser desconstituída na forma do art. 1.389 do Código Civil, ou seja, pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa; pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato, ou de outro título expresso; ou pelo não uso, durante dez anos contínuos. Pelo que se comprovou, nenhuma de tais hipóteses é aplicável ao caso concreto, razão pela qual, mais uma vez, mostra-se irrepreensível a sentença objurgada. VI. Recurso voluntário desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 016170017954, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE SERVIDÃO DE PASSAGEM ANTERIOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. 1. Incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o que demonstrará a anterioridade de sua posse (CPC, art. 561 e incisos). Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração.
2. A servidão de passagem merece proteção possessória e a continuação de seu uso não implica turbação ou esbulho da posse do proprietário do imóvel.
[...]. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 003120008192, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas
a ele
nego provimento.

É como voto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito civil brasileiro: direito das coisas
. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 458.

2

Idem
, p. 459.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADMISSÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. DIREITO REAL. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. USUSUCAPIÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
A impugnação à justiça gratuita deve ocorrer em momento oportuno – contestação, réplica ou contrarrazões -, conforme dispõe o art. 100 do CPC. Sendo assim, a despeito da possibilidade de se rever a qualquer tempo a carência financeira, deferido o benefício tácita ou expressamente em decisão que aprecia o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ausência de impugnação nas contrarrazões implica preclusão, porquanto vedada a rediscussão de questões já decididas, a teor do que estabelece o art. 507 do CPC.

2)
A servidão consiste em “direito real na coisa alheia que impõe determinado gravame em um imóvel (prédio serviente) em favor de outro (prédio dominante), proporcionando melhor utilidade ao último.” Como ressaltado, “a relação estabelecida é de direito real, e não pessoal, sendo que serve a coisa e não ao titular. [...] É justamente por não servir ao titular, mas sim ao prédio, que se faz mister destacar que a servidão adere a coisa (aderência), e não ao dono. Acompanha, portanto, o imóvel de forma perpétua, pouco importando quem será o seu titular, tendo oponibilidade contra todos (erga omnes).” (Código Civil para Concursos / coordenador Ricardo Didier - 5. ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017. p. 1.153).

3
)
Nos termos do art. 1.383 do Código Civil, o dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão.

4
)
É cediço que no ordenamento jurídico a servidão não se presume: deve ser constituída ou expressamente, por ato inter vivos (contrato - bilateral) ou mortis causa (testamento - unilateral), desde que seguido do competente registro, ou, ainda, pela usucapião, a teor do que estabelece a Súmula nº 415 do Supremo Tribunal Federal:
“servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”
.

5
)
Imperioso o reconhecimento do direito de servidão de passagem e a proteção possessória, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.379 do Código Civil, quando evidenciado pelas provas coligidas o uso inconteste e contínuo da servidão aparente, por mais de 30 (trinta) anos.

6
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.